Tribunal: TJDFT
Processo: 0717782-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717782-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: AGNALDO FEITOZA DA SILVA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (id 61286450 – autos principais) que deferiu liminar consubstanciada na obrigação de executar o projeto hidráulico predial individual do imóvel (sala comercial) do agravado até o ponto da rede de água de responsabilidade da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. Alega falta dos requisitos para concessão da tutela de urgência, pois o agravado não apontou irregularidade no imóvel, no ato de seu recebimento. Afirma que o fornecimento de água foi efetivado desde 04/2020, antes mesmo da análise da tutela provisória. Acrescenta que o valor da multa é excessivo e desproporcional à ofensa, provocando enriquecimento sem causa do agravado. Requer a suspensão liminar da decisão a quo. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito para a antecipação da tutela recursal. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...). Na hipótese, consta dos autos que o autor adquiriu loja comercial n.o 9, do empreendimento Top Life – Long Beach, conforme contrato de promessa de compra e venda de id 59540606, no qual consta que a unidade estava com obra concluída e em perfeitas condições de habitabilidade. Consta ainda dos autos laudo da Caesb que ao vistoriar o local em 14/02/2020 para instalação de água, a pedido do autor, atesta que ‘VISTORIA REPROVADA - NÃO EXISTE REDE ADEQUADA PARA ATENDER A LOCALIDADE. NECESSÁRIO SOLICITAR a CONSTRUÇÃO DE trecho de rede.’ (id 60916454). Além disso, no e-mail enviado pela construtora tendo em conta a reclamação do autor, consta que a construtora irá solicitar à Caesb a extensão de rede de água, sendo de responsabilidade do autor a instalação do hidrômetro, devendo este aguardar que as paralisações referentes à pandemia de Covid-19 finalizem. Ora, resta claro que a ré vendeu ao autor loja comercial sem o devido e necessário acesso ao abastecimento de água a cargo da Caesb. Entregou o produto sem condições aptas a sua utilização, sem qualquer ressalva, já que compete à construtora providenciar a rede de acesso de água do imóvel até o ponto no qual a companhia de água e saneamento local fornece o serviço. Nesse sentido dispõe a Lei no 3.557/2005 alterada pela Lei no 4.383/2009, segundo a qual a instalação de hidrômetros individuais nas edificações verticais residenciais e nas de uso misto e nos condomínios residenciais do Distrito Federal é uma obrigação legal imposta ao empreendedor ou condomínio. Na mesma linha, prevê a Resolução n. 15/2011 da ADASA, in verbis: ‘(...). Art. 4o. Os projetos de novos condomínios verticais residenciais e de uso misto devem prever instalações hidráulicas que permitam a medição individual do consumo de água de cada uma de suas unidades. Art. 5o. É de responsabilidade do condomínio ou do empreendedor o projeto da instalação hidráulica predial considerando as perdas de carga nos hidrômetros de modo a assegurar o seu correto funcionamento, inclusive quanto às pressões máximas e mínimas, velocidades máximas, emissão de ruídos e vazões mínimas nas peças de utilização, bem como pela adequada especificação dos componentes e materiais. (...).’ Ainda que se cogite que houve atraso ou inércia imputável à Caesb no fornecimento de água – caracterizado como fortuito interno e inerente ao risco da atividade do fornecedor - não poderia a ré vender o imóvel ao autor atestando que as obras estavam concluídas e que este detinha plenas condições de habitabilidade, sem qualquer ressalva quanto ao abastecimento de água. Logo, reputo presente a probabilidade do direito postulado. Lado outro, revela-se patente o prejuízo material do autor diante da inviabilidade de utilização da loja comercial adquirida em razão da falta de acesso água, o que denota a presença do perigo de dano. (...).” Os vícios indicados geram reflexos negativos para o adquirente da sala comercial. Os fatos serão esclarecidos durante a instrução, não havendo, até o momento, prova suficiente do quanto alegado. Quanto à multa cominatória, constitui técnica coercitiva para que se cumpra a ordem judicial. Não se confunde, pois, com perdas e danos nem com punição. Evidentemente, se houver necessidade, o valor poderá ser reduzido, mas, em princípio, mostra-se apto a atender à finalidade da multa. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 17/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR